Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-60.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701899-60.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA, E. E. D. S., A. C. S. D. L. DESPACHO Na petição de ID no 27640907, as partes informam a realização de acordo e requerem a extinção do feito. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID no 27640907. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007